Tribunal: TJSP
Processo: 1004155-55.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
BEM MÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE ESCADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE CONSUMO. REVELIA. CONSTATAÇÃO, PORÉM, DA INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS. JULGAMENTO ANTECIPADO INADMISSÍVEL. HIPÓTESE EM QUE EXISTE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO DEFEITO DE FABRICAÇÃO, A ENSEJAR DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA

Ementa:
BEM MÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE ESCADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE CONSUMO. REVELIA. CONSTATAÇÃO, PORÉM, DA INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS. JULGAMENTO ANTECIPADO INADMISSÍVEL. HIPÓTESE EM QUE EXISTE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO DEFEITO DE FABRICAÇÃO, A ENSEJAR DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. A revelia, por si só, não acarreta procedência do pedido e nem afasta o exame de circunstâncias capazes de desqualificar os fatos afirmados pelo autor. A presunção decorrente do mencionado artigo 344 do Código de Processo Civil é apenas relativa e, uma vez estabelecida a controvérsia a respeito do fato principal e sendo insuficiente a prova documental para o devido esclarecimento, impunha-se admitir a dilação probatória. A realização do julgamento antecipado, no caso, gerou prejuízo ao direito processual de produção de provas relevantes e pertinentes, a justificar a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para a necessária dilação probatória.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000640225
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004155-55.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante OURENSE DO
BRASIL INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE METAL LTDA, é apelada ADRIANA CORREIA LIMA
RIQUENA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso,
nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1004155-55.2019.8.26.0554
Comarca:SANTO ANDRÉ 2a Vara Cível
Juiz: Luís Fernando Cardinale Opdebeeck
Apelante: Ourense do Brasil Indústria de Artefatos de Metal Ltda
Apelado: Adriana Correia Lima Riquena
BEM MÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E
VENDA DE ESCADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DA
OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE CONSUMO. REVELIA.
CONSTATAÇÃO, PORÉM, DA INSUFICIÊNCIA DOS
ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS. JULGAMENTO
ANTECIPADO INADMISSÍVEL. HIPÓTESE EM QUE
EXISTE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO DEFEITO DE
FABRICAÇÃO, A ENSEJAR DILAÇÃO PROBATÓRIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CONFIGURADO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. A revelia,
por si só, não acarreta procedência do pedido e nem afasta o
exame de circunstâncias capazes de desqualificar os fatos
afirmados pelo autor. A presunção decorrente do mencionado
artigo 344 do Código de Processo Civil é apenas relativa e,
uma vez estabelecida a controvérsia a respeito do fato
principal e sendo insuficiente a prova documental para o
devido esclarecimento, impunha-se admitir a dilação
probatória. A realização do julgamento antecipado, no caso,
gerou prejuízo ao direito processual de produção de provas
relevantes e pertinentes, a justificar a anulação da sentença e
o retorno dos autos ao Juízo de origem para a necessária
dilação probatória.
Voto no 45.805
Visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais proposta por ADRIANA CORREIA LIMA RIQUENA em face de
OURENSE DO BRASIL INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE METAL LTDA.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido para, assim, condenar a ré ao pagamento da
quantia de R$ 30.000,00, a título de indenização por danos morais, com
atualização monetária a partir da data do arbitramento e com juros de
mora de 1% ao mês desde a época do evento danoso, além do valor de
R$ 79,00, a título de indenização por danos materiais, com atualização
monetária a desde o dia do desembolso e com juros de mora a partir da
citação, bem como as despesas processuais e os honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a ré, pretendendo seja declarada a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Alega,
essencialmente, que os efeitos da revelia devem ser vistos de forma
relativizada e não implicam a imediata abreviação do procedimento, com
a realização do julgamento antecipado; com isso, ficou impossibilitada de
produzir prova pericial oportunamente requerida, imprescindível à
demonstração do fato, até porque a autora alegou ter sofrido queda
devido à falha na trava de segurança da escada. Subsidiariamente,
aponta que não há defeito de fabricação e que a queda decorreu da má
utilização do produto. Seus produtos passam por rigorosos testes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
qualidade, conforme laudo de inspeção apresentado nos autos, sendo
que a maioria dos acidentes domésticos decorre de negligência do
consumidor, no que diz respeito às normas de segurança. Por fim,
sustenta que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é
excessivo.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
É o relatório.
2. Segundo os dizeres da petição inicial, em novembro de
2018, a autora adquiriu uma escada articulada de alumínio Botafogo Lar
e Lazer, fabricada pela ré. Ocorre que, ao subir na escada, a trava de
segurança arrebentou, fazendo com que sofresse uma queda, em razão
do que teve lesionados o cotovelo e a cabeça. Utilizou o produto na
forma descrita no manual de instruções e seu peso corporal não supera o
limite indicado pelo fabricante. Em decorrência do acidente, sofreu dano
estético e passou por duas cirurgias no cotovelo, com previsão de
realização de mais um procedimento, ficando impedida de realizar
tratamento de fertilização que aguardava há tempos e estava agendado
para o mesmo mês. Também ficou impossibilitada de realizar viagem de
férias e de executar tarefas domésticas. Daí a propositura da presente
ação, objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos materiais e morais.
A ré, regularmente citada, deixou de apresentar defesa no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
prazo legal (fls. 203/204).
A r. sentença, aplicando os efeitos da revelia, julgou
parcialmente procedente o pedido.
Entretanto, com o devido respeito ao posicionamento
adotado pela sentença, impõe-se verificar que a revelia, por si só, não
acarreta procedência do pedido e nem afasta o exame de circunstâncias
capazes de desqualificar os fatos afirmados pelo autor. A presunção
decorrente do mencionado artigo 344 do Código de Processo Civil é
apenas relativa e por isso não pode sobreviver às evidências em
contrário trazidas pela prova produzida nos autos.
Ademais, a demandada, na primeira oportunidade,
requereu a produção de prova pericial (fls. 210/211).
A prova produzida ficou restrita à apresentação de
documentos (fls. 22/86).
Contudo, apenas esses elementos não se apresentam
suficientemente aptos para formar segura conclusão quanto à
responsabilidade da fabricante por defeito do produto.
Não houve qualquer exame pericial relacionado ao
produto e as fotografias da escada não permitem concluir, por si sós, que
houve falha na trava de segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Ora, o esclarecimento do fato é imprescindível para a
análise da lide e o exaurimento não ocorreu, na medida em que as
partes, em razão da prematura realização do julgamento, ficaram
impossibilitadas de produzir provas pertinentes e relevantes para o
desfecho da lide, não permitindo a apuração devida.
Diante
desse contexto, advém necessariamente o
reconhecimento da nulidade processual. Há vício a reconhecer, portanto,
pois evidenciada restou a lesão ao direito processual da parte de ver
produzida as provas necessárias.
Em virtude disso, impõe-se acolher o inconformismo e,
assim, declarar-se a nulidade da sentença, determinando-se o retorno
dos autos ao Juízo de origem, onde o processo deverá ter continuidade
com a abertura de oportunidade às partes para a produção de provas a
respeito da matéria controvertida.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator